Tribunal: TJDFT
Processo: 0739237-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. SUSCITADAS DE OFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE. MÉRITO. DILIGÊNCIAS. CNH. PASSAPORTE. APREENSÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO SERASAJUD. ART. 139, IV, CPC. INAPLICABILIDADES. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento da Exequente para que fossem apreendidos CNH e passaporte do Executado, bloqueados os seus cartões de crédito e incluso o seu nome no cadastro de inadimplentes através do sistema SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste na análise da pretensão de reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão de medidas atípicas e constritivas do item anterior, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatando-se a preclusão temporal quanto as questões relativas ao indeferimento dos requerimentos de pesquisas aos sistemas SNIPER e CAGED, bem como referente a impenhorabilidade de salário e requerida na petição da Exequente/Agravante de ID 246499994 (origem), pois foram decididas pelo Juízo de origem na decisão interlocutória de ID 244425588 (origem), da qual não foi interposto recurso, verifica-se a possibilidade de supressão de instância, acaso este Colegiado discuta estas questões, pois não foram apreciadas pelo Juízo de origem na decisão agravada, de acordo com o art. 278, caput, do CPC. Preliminar de não conhecimento suscitada de ofício.
4. Inexiste utilidade, tampouco necessidade, de discussão quanto a questão relativa ao acesso integral à DIRPF do Executado, pois na diligência pelo sistema INFOJUD, o Juízo de origem certificou que juntou “aos autos resultado da pesquisa INFOJUD - última declaração de imposto de renda da parte executada (anexos)”, conforme se verifica nas ID’s 245189237, 245189240 e 245189241 (origem). Preliminar de ausência parcial de interesse recursal suscitada de ofício.
5. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de apreensão da CNH e do passaporte do devedor, de bloqueio de cartões de crédito, não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CF, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o uso do SERASAJUD é faculdade do Juízo, condicionada à demonstração de dificuldade ou impossibilidade de realização administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “As medidas coercitivas excepcionais insertas no art. 139, IV, do CPC, não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Sendo a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, uma faculdade do juiz”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 139, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2054669, 0724625-17.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025; Acórdão 2050564, 0702116-58.2025.8.07.9000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025; Acórdão 2058033, 0724597-49.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025; e Acórdão 2047880, 0719992-60.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.